Tribunal: TJDFT
Processo: 0712776-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712776-72.2017.8.07.0018 RECORRENTE: MAXIMIANO MENDES NETO e OUTROS RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. JUSTA INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em face de decisão que declarou cumprida a obrigação de pagar da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, extinguindo o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC. A magistrada de origem entendeu ter sido liquidada a indenização por desapropriação indireta de área situada na Fazenda Saia Velha, estipulada com base no segundo laudo pericial coligido aos autos, por meio do qual se apurou o valor indenizatório de R$ 10.330.819,65. 1.1. Os apelantes pleiteiam a nulidade deste laudo e a homologação do primeiro, no qual a indenização foi apurada em R$ 81.814.392,90, e cujo valor atualizado seria de R$ 464.520.016,42. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor indenizatório fixado com base no segundo laudo pericial viola a coisa julgada e não corresponde à justa indenização devida; e (ii) determinar se é cabível a homologação de laudo diverso ou a realização de nova perícia judicial para a obtenção do importe devido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que extingue o cumprimento de sentença, reconhecendo o adimplemento da obrigação com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, possui natureza jurídica de sentença (art. 203, § 1o, CPC), sendo, portanto, cabível o recurso de apelação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do c. STJ. 4. O acórdão no 1.228.667, oriundo deste e. Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 06/05/2020, estabeleceu critérios objetivos para a liquidação da indenização, baseando-se no valor de mercado da terra nua à época da desapropriação (09/07/1991), afastando valores ofertados pela TERRACAP em ação extinta sem resolução de mérito. 5. O primeiro laudo foi corretamente desconsiderado por valorar a gleba como urbana, contrariando a determinação de considerar a terra como rural. O terceiro laudo também foi afastado por apresentar discrepância excessiva em relação às demais avaliações. 6. O segundo laudo pericial, homologado judicialmente após o devido contraditório, atendeu aos critérios fixados decisão judicial abarcada pela coisa julgada, utilizando metodologia coerente, com base em registros da própria Fazenda Saia Velha, além de anúncios veiculados em jornal da época e avaliações da TERRACAP. Demais disso, a alegação de interferência judicial na elaboração de aludido laudo foi rejeitada em exceção de suspeição julgada improcedente, não havendo vícios capazes de comprometer a validade da manifestação pericial. 7. O pagamento da quantia fixada no segundo laudo foi integralmente realizado pela TERRACAP e levantado pelos credores, caracterizando o adimplemento da obrigação e autorizando, por conseguinte, a extinção do cumprimento de sentença. V. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A decisão que extingue o cumprimento de sentença, com base no reconhecimento do adimplemento da obrigação, possui natureza jurídica de sentença, sendo, por isso, impugnável por apelação."; "2. O laudo pericial que observa os parâmetros fixados em título judicial transitado em julgado, incluindo a avaliação da terra nua à época da desapropriação, não viola a coisa julgada."; "3. A homologação de laudo pericial depende da sua conformidade com os critérios estabelecidos na sentença e nos acórdãos anteriores, sendo legítima a rejeição de avaliações incompatíveis com esses parâmetros." __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1o; 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 22.05.2018; TJDFT, Acórdão 1.228.667, AI 0711415-06.2019.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, j. 05.02.2020; TJDFT, Acórdão 898079, APC 20110110404597, Rel. Des. João Egmont, j. 09.09.2015. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 473, § 1o, e 480, ambos do CPC, bem como 26 do Decreto-Lei 3.365/1941, ao argumento de necessidade de observância da contemporaneidade da indenização, devendo ser considerado o laudo administrativo idôneo e elaborado à época do evento expropriatório; e c) artigos 502 e 505, inciso I, ambos do CPC, por ofensa à coisa julgada, diante do desrespeito aos limites objetivos do título judicial, comprometendo a segurança jurídica. No recurso extraordinário, a parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sob a alegação de afronta ao princípio da justa indenização, porque o valor fixado não reflete o valor real do imóvel à época da desapropriação. Defende infringência ao contraditório e à ampla defesa. Relata ausência de fundamentação da decisão judicial. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados FERNANDA GUIMARÃES HERNANDEZ, OAB/DF 7.009 E EBLLAS BARBOSA ÁVILA, OAB/DF 21.231. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 473, § 1o, 480, 502 e 505, inciso I, todos do CPC, bem como 26 do Decreto-Lei 3.365/1941. Isso porque o órgão julgador, após detida análise dos autos, consignou: “depreende-se de todo o contexto fático-probatório coligido não haver qualquer violação à coisa julgada, estabelecida após exaustivo exame da matéria debatida nos presentes autos, a qual foi objeto de diversos recursos e manifestações anteriores deste e. Tribunal de Justiça (...). Tendo isso em conta, foram oportunamente desconsiderados os laudos lavrados em desacordo com a coisa julgada firmada naqueles autos: o primeiro deles, no valor de R$ 464.520.016,42 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte mil e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), por considerar a gleba como área urbana; e o terceiro laudo, exarado no valor de R$ 4.502.338,74 (quatro milhões, quinhentos e dois mil, trezentos e trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), porque embora atendesse ao marco temporal, apresentava discrepância excessiva frente às demais avaliações (...). A robustez do trabalho pericial considerou dados contemporâneos à época da desapropriação e respeitou o critério de preço de mercado (...). Destarte, foi corretamente adotado o valor intermediário apontado no segundo laudo, no importe correspondente a R$ 10.330.819,65 (dez milhões, trezentos e trinta mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), resultante de perícia complementar pautada em critérios coerentes com a coisa julgada, utilizando amostras extraídas de imóveis da própria Fazenda Saia Velha em registros do Cartório de Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Luziânia-GO, bem como ofertas de mercado divulgadas na imprensa à época dos fatos (Jornal Correio Braziliense, 1991); e avaliações realizadas pela própria TERRACAP no mesmo período. Aludido laudo foi homologado judicialmente após regular contraditório, tendo sido o valor integralmente pago e levantado pelos credores. Demais disso, destaco, ainda, que a alegada interferência judicial na elaboração de novo laudo pericial foi descartada em exceção de suspeição julgada improcedente. E, ao contrário do aduzido pelos recorrentes, a determinação judicial de coleta de amostras em Luziânia-GO foi essencial para alcançar resultado pericial aderente à realidade fática e ao tempo do apossamento (...)” (ID 74835128). Nesse passo, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não merece seguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XXIV, da CF, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1528274 AgR / SC, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 29/8/2025. No que diz respeito à majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027